Tribunal: STF
Processo: AI 242929
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Teto-limite previsto no art. 37, XI, da Constituição de 1988.
Exclusão das vantagens pessoais. 3. Prêmio de produtividade.
Vantagem a estender-se, de forma geral, àqueles servidores a que se
destina. Não se reveste da natureza de vantagem pessoal. 4. Natureza
da gratificação de 40% da remuneração. Reexame de fatos e provas.
Súmula 279. Precedentes. 5. Não tendo o acórdão recorrido julgado
válida lei ou ato de governo local, descabe o recurso extraordinário
com base no permissivo do art. 102, III, c. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento.